Tribunal: STF
Processo: ADPF 1028
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário e constitucional. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucionalidade de taxas estaduais. Taxa de Vistorias de Segurança em Meios de Transporte Relativamente a Equipamentos de Proteção Contra Incêndio, Atendimento Pré Hospitalar em Acidentes de Trânsito e Combate a Incêndios (TVPHCI). Competência legislativa privativa da União. Inconstitucionalidade. Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI). Atividades específicas e divisíveis. Constitucionalidade. Pedido parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Julgamento conjunto do RE 1.417.155 (Tema 1.282 da repercussão geral) e das ADPFs 1028 e 1029, versando sobre a constitucionalidade da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI) e Taxa de Vistorias de Segurança em Meios de Transporte Relativamente a Equipamentos de Proteção Contra Incêndio, Atendimento Pré Hospitalar em Acidentes de Trânsito e Combate a Incêndios (TVPHCI), disciplinadas pela Lei estadual 7.550/1977 de Pernambuco (e alterações posteriores, sendo as últimas realizadas pelas Leis estaduais 17.131/2020 e 11.901/2000), bem como pelo Decreto estadual 52.136/2022).



    2. Ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, questionando a compatibilidade das taxas com os arts. 22, XI; 145, II e §2º da Constituição Federal.



    3. Alegação de usurpação da competência legislativa da União em matéria de trânsito e transporte (art. 22, XI, CF) e de criação de taxa vinculada a base de cálculo de impostos (art. 145, II e §2º, CF).



    II. Questão em discussão



    4. As questões em discussão consistem em: a) analisar o cabimento da ADPF; b) analisar a constitucionalidade da TPEI frente a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF) e da TVPHCI face a competência geral para criar taxas vinculadas ao exercício do poder de polícia ou à prestação de serviços públicos, vedada a utilização da base de cálculo de impostos (art. 145, II e § 2º, da CF).



    III. Razões de decidir



    5. Adequação da ADPF para apreciar a controvérsia. Controle de constitucionalidade de lei estadual pré-constitucional, e suas sucessivas alterações, em confronto com preceitos fundamentais constantes da Constituição da República. Ausência de outros meios eficazes de sanar a lesividade. Requisito da subsidiariedade preenchido.



    6. A TVPHCI, por envolver vistoria veicular para verificação de equipamentos de proteção contra incêndio, invade a competência privativa da União em matéria de trânsito e transporte (art. 22, XI, CF), conforme jurisprudência do STF.



    7. No federalismo cooperativo brasileiro nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    8. A indivisibilidade dos direitos humanos e fundamentais não deve estar restrita ao Título II da Constituição. Ela deve se espraiar para as atividades do Estado, para que o Estado democrático de direito seja um Estado democrático de direito ecológico e sustentável. Portanto, tal compreensão requer a releitura das atividades do Estado para que o cumprimento dos objetivos da República seja feito à luz das premissas que limitem o desastre climático. Nesse sentido, há que se reler o federalismo que deve ser cooperativo para enfrentar a crise climática.



    9. A tradicional taxa de bombeiros deva ser compreendida de forma distinta à luz dos desafios que vivemos e dos compromissos constitucionais e internacionais assumidos. Além disso, é possível diferenciar atividades de segurança pública financiada por impostos e atividades específicas e divisíveis que autorizem a cobrança de taxas, por isso a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI) está em harmonia com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie.



    10. A Emenda Constitucional 132 de 2023, incluiu na Constituição novos princípios ao Sistema Tributário Nacional de observância obrigatória, que deve esta Corte assegurar plena eficácia. No novo § 3º do art. 145 se lê: “O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente.”



    IV. Dispositivo e tese



    11. ADPF conhecida e julgada parcialmente procedente para i) declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Vistorias de Segurança em Meios de Transporte Relativamente a Equipamentos de Proteção Contra Incêndio, Atendimento Pré Hospitalar em Acidentes de Trânsito e Combate a Incêndios (TVPHCI), prevista no item 4, constante do inciso I do art. 6º da da Lei 7.550/1977 de Pernambuco, e, por arrastamento o item 5, constante do Anexo I do Decreto 52.136/2022 do Estado de Pernambuco; e, ii) reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI). 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 1º e art. 3º da Constituição Federal; art. 22, XI; art. 145, II e §2º da Constituição Federal; Lei 7.550/1977 (Pernambuco); Lei 17.131/2020 (Pernambuco); Lei 11.901/2000 (Pernambuco); Decreto 52.136/2022 (Pernambuco); Lei 9.503/1997 (CTB); Resolução 941/2022 e Resolução 919/2022 (CONTRAN); Emenda Constitucional 132/2023.



    Jurisprudência relevante citada: RE 1.417.155 (tema 1.282); ADPF 388; ADPF 33; ADI 1666; ADI 3323; RE 576.321 RG-QO.